Tribunal: TJSP
Processo: 2058057-79.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Serviços
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO ESTADUAL N. 64.881/20, QUE SUSPENDEU APENAS O ATENDIMENTO PRESENCIAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, MAS NÃO A PRÓPRIA ATIVIDADE. Deliberação n. 2/20 do Comitê Administrativo Extraordinário Covid-19. Ausência de demonstração de ato coator. Impetrante que admitiu a continuidade da prestação de serviços, sem atendimento presencial. Atividade da impetrante que não chegou a

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO ESTADUAL N. 64.881/20, QUE SUSPENDEU APENAS O ATENDIMENTO PRESENCIAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, MAS NÃO A PRÓPRIA ATIVIDADE. Deliberação n. 2/20 do Comitê Administrativo Extraordinário Covid-19. Ausência de demonstração de ato coator. Impetrante que admitiu a continuidade da prestação de serviços, sem atendimento presencial. Atividade da impetrante que não chegou a ser suspensa.

PLANO SÃO PAULO. Impetrante sediada no Município de São Paulo, onde atualmente está admitido, inclusive, o atendimento presencial, desde que observados critérios definidos na legislação. Hipótese em que se pretendia apenas evitar o fechamento do estabelecimento, e não o atendimento presencial.

AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. A atividade exercida pela impetrante não foi suspensa. Desnecessidade e inutilidade do provimento jurisdicional pretendido. Inadequação da via eleita. Mandado de segurança julgado extinto, sem apreciação do mérito. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000694809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
2058057-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
EVOLUÇÃO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, é impetrado GOVERNADOR DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: "JULGARAM EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, DENEGANDO-SE A SEGURANÇA. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente sem voto), FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS
SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA
VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, ADEMIR BENEDITO, ARTUR MARQUES,
LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO E
ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2058057-79.2020.8.26.0000 - São Paulo
2
VOTO No 33.269 (Processo digital)
MANDADO DE SEGURANÇA No 2058057-79.2020.8.26.0000 (Processo digital)
IMPETRANTE: EVOLUÇÃO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO ESTADUAL N.
64.881/20, QUE SUSPENDEU APENAS O ATENDIMENTO
PRESENCIAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, MAS
NÃO A PRÓPRIA ATIVIDADE. Deliberação n. 2/20 do
Comitê Administrativo Extraordinário Covid-19. Ausência de
demonstração de ato coator. Impetrante que admitiu a
continuidade da prestação de serviços, sem atendimento
presencial. Atividade da impetrante que não chegou a ser
suspensa.
PLANO SÃO PAULO. Impetrante sediada no Município de
São Paulo, onde atualmente está admitido, inclusive, o
atendimento presencial, desde que observados critérios
definidos na legislação. Hipótese em que se pretendia apenas
evitar o fechamento do estabelecimento, e não o atendimento
presencial.
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. A atividade
exercida pela impetrante não foi suspensa. Desnecessidade e
inutilidade
do
provimento
jurisdicional
pretendido.
Inadequação da via eleita. Mandado de segurança julgado
extinto, sem apreciação do mérito. Ordem denegada.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Evolução
Comunicação Visual EIRELI objetivando “seja concedida MEDIDA
LIMINAR 'inaudita altera pars', a fim de ordenar à autoridade coatora que
assegure o cumprimento do Decreto Estadual n. 64.881 e do Decreto Federal
no 10.282, não criando embaraços ao exercício das atividades da impetrante,
assegurando inclusive que seus funcionários possam acessar e desempenhar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2058057-79.2020.8.26.0000 - São Paulo
3
suas atividades de produção e instalação, sempre cumprindo os requisitos
essenciais de segurança do trabalho, até a decisão definitiva do mandamus”
(fls. 11).
Relata que recebeu vistoria da polícia militar e, embora estivesse
exercendo suas atividades empresariais de fornecimento de material
audiovisual sem atendimento ao público, foi solicitado o encerramento dessas
atividades. Explica que, embora não tenha sido contemplada dentre as
exceções previstas na legislação que regula a quarentena para contenção da
pandemia de Covid-19, de modo que sua atividade deveria, em tese, ser
suspensa, está inserida dentre aquelas atividades acessórias, de suporte às
tidas como essenciais, o que é permitido. Apresenta documentação para
comprovar que tem a serem cumpridos dois contratos de vulto, com duas
grandes redes de supermercados do Município de São Paulo, para
fornecimento de estrutura para proteção aos atendentes de caixa. Argumenta
que se trata de fornecimento que viabilizará exercício de atividade essencial,
pois visa a prevenir o adoecimento dos trabalhadores dos supermercados. Diz
que se trata de demanda similar a um EPI equipamento de proteção
individual. Acrescenta que está ameaçada de sofrer as penalidades da
legislação penal pelo descumprimento da ordem de fechamento. Daí pretender
a concessão da ordem (fls. 1/13).
Deferiu-se parcialmente o pedido de liminar (fls. 56/57).
Vieram as informações da autoridade impetrada (fls. 74/79).
O Estado de São Paulo pleiteou seu ingresso no feito, nos termos do
artigo 7o, inciso II, da Lei n. 12.06/09 (fls. 81).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela extinção do
processo sem resolução do mérito (fls. 88/93).
É o relatório.
Pretende o impetrante “seja CONCEDIDA A SEGURANÇA EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2058057-79.2020.8.26.0000 - São Paulo
4
DEFINITIVO confirmando a medida liminar anteriormente concedida, a fim de
que seja resguardado o direito líquido e certo da Impetrante em prosseguir com o
regular funcionamento de suas atividades.” (fls. 11).
Carece a impetrante de interesse processual.
Com efeito, assim dispõe, no que interessa à presente análise, o
Decreto Estadual n. 64.881, de 22 de março de 2020, que “decreta quarentena no
Estado de São Paulo, no contexto da pandemia do COVID-19 (Novo
Coronavírus), e dá providências complementares”:
Artigo 1o - Fica decretada medida de quarentena no Estado de São Paulo,
consistente em restrição de atividades de maneira a evitar a possível
contaminação ou propagação do coronavírus, nos termos deste decreto.
Parágrafo único - A medida a que alude o “caput” deste artigo vigorará de
24 de março a 7 de abril de 2020.
Artigo 2o - Para o fim de que cuida o artigo 1o deste decreto, fica suspenso:
I - o atendimento presencial ao público em estabelecimentos comerciais e
prestadores de serviços, especialmente em casas noturnas, “shopping
centers”, galerias e estabelecimentos congêneres, academias e centros de
ginástica, ressalvadas as atividades internas;
[...]
§ 2o - O Comitê Administrativo Extraordinário COVID19, instituído pelo
Decreto no 64.864, de 16 de março de 2020, deliberará sobre casos
adicionais abrangidos pela medida de quarentena de que trata este decreto.
Em seguida, o Comitê Administrativo Extraordináro COVID-19
editou a Deliberação n. 2, de 23 de março de 2020, nos seguintes termos:
Deliberações como medidas de prevenção no âmbito da Administração
estadual:
I o Comitê esclarece que, à luz do Dec. 64.881-2020:
a) a medida de quarentena atinge unicamente o atendimento presencial ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2058057-79.2020.8.26.0000 - São Paulo
5
público de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço;
[...]
Daí se pode concluir que, no caso, a atividade empresarial
desenvolvida pela impetrante não chegou a ser suspensa, razão pela qual ela
não estava sujeita a nenhuma medida restritiva ou punitiva. A restrição abrangia
apenas o atendimento presencial, o que, aparententemente, não obstava a
continuidade da empresa.
Note-se que a própria impetrante asseverou que realizava suas
atividades internamente, sem atendimento ao público.
Não se olvida a alegação da impetrante de que recebeu
recomendação para a suspensão de suas atividades. Todavia, não tendo sido
demonstrado esse fato, pretende por meio do presente mandamus obter salvo-
conduto, não se voltando contra ato de ameaça ou de coação determinado.
Dessa forma, considerando a inexistência de comprovação de ato
coator e o fato de não ter a atividade da impetrante sido suspensa pela legislação
estadual, já seria o caso de se reconhecer a ausência de interesse processual em
função da desnecessidade e da inutilidade do provimento jurisdicional
pretendido.
Todavia, ainda que assim não fosse, a esse cenário soma-se a
evolução da legislação regional sobre o tema.
Em 28 de maio de 2020, editou-se o Decreto Estadual n. 64.994, de
28 de maio de 2020, que instituiu o Plano São Paulo. Esse plano volta-se à
reabertura da atividade econômica, com o retorno de algumas atividades
presenciais, desde que observados critérios técnicos para a verificação do risco
em cada região do Estado e para a redução dos fatores de contágio.
A impetrante tem sua sede no Município de São Paulo, que está
atualmente inserida na Fase 3 do aludido plano. Nesse cenário, é permitido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2058057-79.2020.8.26.0000 - São Paulo
6
inclusive, o atendimento presencial, desde que observadas algumas restrições
quanto ao número de clientes atendidos, voltada à prevenção de aglomerações, e
a redução da jornada de trabalho, a fim de preservar a saúde dos empregados.
Reitere-se: a impetrante já poderia, desde a edição do Decreto
Estadual n. 64.881/20, continuar suas atividades, desde que sem atendimento
presencial. Caso sofresse algum ato coator proveniente de alguma autoridade
que pretendesse seu fechamento, poderia impetrar, provando-o, mandado de
segurança repressivo.
Atualmente, na vigência do Plano São Paulo, está admitido,
inclusive, o atendimento presencial. Não se ignora que a situação do Município
de São Paulo poderá eventualmente ser revertida caso haja um recrudescimento
local dos níveis de infecção, sem a resposta proporcional do sistema de saúde,
vedando-se novamente o atendimento presencial. Todavia, não se pode admitir a
concessão da ordem a fim de evitar suposta e incerta ameaça ou violação a direito
que, no momento, inexiste.
Sendo assim, o provimento jurisdicional pleiteado é, em tudo,
desnecessário e inútil.
Como é cediço, “[e]xiste interesse processual quando a parte tem
necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa
tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático.”
(Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery. Código de Processo Civil
Comentado e legislação extravagante. 18. ed. SP: RT, 2019. nota 16, do art. 267.
p. 513)
Sobre a questão, já decidiu este Colendo Órgão Especial:
Mandado de segurança. Impetração contra ato do Governador do Estado
que, por meio da edição do Decreto 64.020, prorrogou o Decreto 64.881 e,
assim, a imposição de quarentena em razão da pandemia do coronavírus,
de que decorrente a determinação de restrição ao funcionamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2058057-79.2020.8.26.0000 - São Paulo
7
estabelecimentos que não desenvolvam atividade essencial. Inadequação
da via eleita. Súmula 266 do STF. Precedente deste Órgão Especial. Ordem
denegada, prejudicado o interno. (TJSP; Mandado de Segurança Cível
2067166-20.2020.8.26.0000; Relator (a): Des. Claudio Godoy; Órgão
Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do
Julgamento: 29/07/2020; Data de Registro: 05/08/2020)
MANDADO DE SEGURANÇA Impetração de grupo de empresas atuantes
no comércio varejista de veículos usados, contra o art. 1o, I, do Decreto no
62.546, de 01.11.16, o qual modificou o RICMS, de modo a alterar a
redução da base de cálculo do ICMS incidente sobre as operações de saída
de veículos usados, de 95% para 90%. Mandado de segurança contra lei
em tese. Impossibilidade. Pretensão de afastar a aplicação do art. 1o, I, do
Decreto no 62.546/16. Norma de caráter geral e abstrato, dirigida a todos
os que atuam no ramo do comércio de veículos usados no Estado de São
Paulo. Ademais, descabido uso de mandado de segurança para o controle
de constitucionalidade de lei. Inadequação da via eleita a ensejar a
denegação. Decadência. Ato impugnado exarado há mais de 120 dias da
impetração, ajuizada apenas em 19.05.17. Infundada a alegação de que se
trata de mandado de natureza preventiva. Ação combate ato praticado no
passado, que vem produzindo efeitos concretos. Decadência verificada.
Extinção do processo (art. 487, II, do CPC). Ordem denegada. (TJSP;
Mandado de Segurança 2091910-84.2017.8.26.0000; Relator (a): Des.
Evaristo dos Santos; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça
de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 25/10/2017; Data de Registro:
26/10/2017; g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2058057-79.2020.8.26.0000 - São Paulo
8
MANDADO DE SEGURANÇA
IMPETRAÇÃO CONTRA ATO
NORMATIVO
EDITADO
PELO
CONSELHO
SUPERIOR
DA
MAGISTRATURA PROVIMENTO No 2.292/2015, QUE 'DISPÕE SOBRE
AS REGRAS DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS POSTAIS DA
CARTA MODALIDADE AR DIGITAL NAS AÇÕES DE EXECUÇÃO
FISCAL MUNICIPAIS'
IMPETRANTE QUE AFIRMA ILEGAL
EXIGÊNCIA DE ADIANTAMENTO DE TAL DESPESA PRETENSÃO
QUE NÃO SE VOLTA CONTRA ATO CONCRETO ÓBICE DA SÚMULA
No 266 DO C. STF PRECEDENTE DESTE C. ÓRGÃO ESPECIAL
TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS PREVISÃO
DO ARTIGO 23 DA LEI 12.016/2009 SEGURANÇA DENEGADA (TJSP;
Mandado de Segurança 2134422-19.2016.8.26.0000; Relator (a): Des.
Francisco Casconi; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de
São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 28/09/2016; Data de Registro:
03/10/2016; g.n.)
Assim, reconhecida a inadequação da via eleita, por ausência de
interesse processual, é de rigor a extinção do processo, sem resolução de mérito,
nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, com a
consequente denegação da ordem, de acordo com artigo 6o, § 5o, da Lei n.
12.016/09.
Ante o exposto, denega-se a segurança. Custas na forma da lei.
Incabível a condenação em honorários advocatícios (artigo 25 da Lei n.
12.016/09).
MOACIR PERES
Relator